Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto pelo MÁRCIO BELISÁRIO DOS SANTOS contra a decisão monocrática exarada sob o ID 48788961, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante. No agravo interno, o agravante reitera as alegações já sustentadas no agravo de instrumento interposto, no sentido de que a ausência de manifestação do judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça no primeiro grau importa em deferimento tácito. Nessa ilação, o recorrente discorre que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria se equivocou ao aplicar a deserção ao agravante e não conhecer do agravo de instrumento. Pugna, ao final, pela reforma da decisão de ID 48788961 e para que seja deferida a liminar recursal com a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) dos descontos dos empréstimos consignados em contracheque e em conta corrente do recorrente. Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 50650156. Em petição de ID 51739982, o agravante informou que o juízo de origem deferiu expressamente o pedido de gratuidade da justiça. Pleiteia, assim, que o agravo interno seja retirado da pauta de julgamento do dia 26/09/2023 e que seja analisada na íntegra a tutela de urgência formulada no recurso. Pugna pelo reconhecimento do benefício da gratuidade de justiça no feito e que seja desconsiderado o pedido de recolhimento do preparo recursal. A decisão de ID 172954929 foi proferida nos autos de origem nos seguintes termos: Diante da omissão que, de fato, incorreu este juízo na apreciação do pedido de gratuidade de justiça e, sobretudo, em razão da análise dos documentos referentes aos contracheques do autor e dos descontos, tanto dos contratos em consignação quanto dos contratos com lançamentos diretos em sua conta corrente, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Por outro lado, os fatos novos alegados pelo autor e que foram fundamento tanto do pedido de ID 169588024 quanto dos embargos de declaração ora interpostos, foram entendidos por este juízo apenas como continuidade dos fatos que já foram narrados na inicial e que formam o objeto da presente demanda. Em razão disso, não há que se falar em reapreciação e muito menos em fatos novos, razão pela qual sano a omissão verificada no despacho (decisão) de ID 171716012, que não havia sido clara quanto à inexistência de fatos novos. A questão envolvendo a contratação de novo empréstimo pelo autor/embargante não pode ser oposta como fato novo capaz de deferir uma liminar em face da parte requerida, tendo em vista que ela nem sequer interferiu na referida contratação, que inclusive se deu com outra instituição financeira. Posto isso, acolho os embargos de declaração para sanar omissão apontada, porém apenas com efeitos integrativos, sem alterar o núcleo da decisão do juízo. Aguarde-se a audiência. Nesse ponto, observo que o art. 1.007 do Código de Processo Civil é claro no que tange à apresentação do preparo no ato da interposição do recurso, de forma que a análise superveniente não afeta a análise dos requisitos de admissibilidade. Cumpre ressaltar, ainda, que a análise em segundo grau, realizada pela Relatora natural do recurso, é decisão que, pelo Princípio da Hierarquia, não é modificável por análise superveniente no primeiro grau de jurisdição. Diante do exposto, mantenho o recurso na pauta de julgamento.